Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-69.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR - CPF: 025.233.191-52 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DE MORAES - CPF: 822.074.701-30 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (APELADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO VIA INTERNET. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (OLX). CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais. A demanda tem origem em negociação de compra de veículo anunciada na plataforma OLX, na qual o autor/apelante, após contato com suposto intermediário ("José"), realizou pagamento de R$ 39.000,00 em conta de terceira pessoa (Fátima Ribeiro Varga), indicada pelo réu, sem receber o bem. O réu alegou também ter sido vítima de fraude. A sentença indeferiu os pedidos e condenou o autor às custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor/apelante faz jus ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e à restituição do valor pago, diante da alegação de fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade do réu/apelado pelos danos materiais e morais, mesmo sob alegação de também ter sido vítima da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu/apelado, ao autorizar formalmente o depósito do valor em conta de terceira pessoa, sem verificar o conteúdo do documento e a identidade da beneficiária, contribui de forma negligente para a concretização da fraude.

4.

O autor/apelante também age com negligência ao realizar transferência bancária em nome de pessoa estranha à negociação, sem diligenciar a veracidade das informações fornecidas pelo suposto intermediário.

5.

A conduta de ambas as partes revela culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, impondo-se o rateio equitativo dos prejuízos materiais sofridos.

6.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o abalo narrado não ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando-se a natureza da fraude e a participação culposa de ambas as partes.

7.

A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, por ausência de prova da capacidade financeira do apelante, ônus que incumbia ao impugnante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização expressa para pagamento em conta de terceiro, sem a devida cautela, configura conduta negligente apta a ensejar a responsabilidade civil do réu.

2.

A realização de pagamento a terceiro estranho à negociação, sem diligência mínima, também caracteriza negligência do comprador.

3.

Constatada a culpa concorrente na prática de golpe por terceiro, as partes devem arcar, em igual proporção, com os prejuízos materiais sofridos.

4.

O abalo decorrente de golpe praticado por terceiro, com culpa concorrente das partes, não configura dano moral indenizável.

5.

A revogação da justiça gratuita depende de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que recai sobre o impugnante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CPC/2015, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap Cív. nº 1003359-34.2023.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025, DJE 09.06.2025.
TJMT, Ap Cív. nº 1006280-97.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023, DJE 31.08.2023.
TJMT, Ap Cív. nº 0001564-47.2008.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 18.12.2019, DJE 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

AP 1002636-69.2019.8.11.0002

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR X LUIZ ROBERTO DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de LUIZ ROBERTO DE MORAES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega, em síntese, que o réu agiu com negligência ao assinar documento autorizando que o pagamento fosse feito em nome de terceira pessoa, sem verificar a quem pertencia a conta. Sustenta que tomou todas as cautelas possíveis, enquanto o réu foi imprudente. Argumenta que, diante da conduta negligente do réu, este deve responder pelos danos materiais e morais sofridos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 295341512, ocasião em que o apelado impugna a justiça gratuita concedida ao autor em primeiro grau de jurisdição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, em preliminar, o apelado impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a alegada hipossuficiência.

Sem razão o apelado.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, o requerido ora apelado deve comprovar que o apelante possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não ocorreu.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À

JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de anulação de negócio jurídico com pedido de restituição e danos morais, com antecipação de tutela em caráter emergencial, narrando que em 10/01/2019, visualizou um anúncio no site de classificados OLX de um veículo Toyota Corolla, ano 2012/2013, pelo valor de R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais). Alegou que o anúncio foi publicado por uma pessoa identificada como "Joana", que logo passou as negociações para seu esposo "José", com quem o autor tratou diretamente.

Disse que, após manifestar interesse, o autor solicitou uma inspeção do veículo e, no dia seguinte (11/01/2019), encontrou-se pessoalmente com o réu/apelado, Luiz Roberto de Moraes, verdadeiro proprietário do veículo, para inspecioná-lo. O carro passou por uma vistoria minuciosa feita pela empresa Dekra, que atestou suas boas condições. Durante a vistoria, verificou-se que o veículo tinha uma alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil, mas o réu comprometeu-se a quitá-la no dia seguinte.

Falou que, após a negociação, as partes foram ao 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, onde assinaram o Certificado de Registro do Veículo em nome do autor, com reconhecimento de firma. No momento de concretizar o pagamento, o réu Luiz Roberto indicou que o depósito deveria ser feito na conta de Fátima Ribeiro Varga, pessoa desconhecida pelo autor. Mesmo assim, o autor efetuou uma transferência bancária no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Relatou que ao retornar para buscar o veículo, o autor foi surpreendido pela recusa do réu em entregá-lo, sob o argumento de que não havia recebido o pagamento. O autor argumentou que já havia feito a transferência e apresentou o comprovante bancário, mas o réu manteve-se firme na negativa. Diante do impasse, o autor registrou Boletim de Ocorrência.

Em sua defesa, o requerido rechaçou os argumentos do autor alegando que também foi vítima de um golpe. Sustentou que, ao anunciar o veículo na OLX, foi contatado por um terceiro identificado como "José", que demonstrou interesse na compra. Afirmou que foi orientado pelo suposto comprador a confirmar determinadas informações quando o autor entrasse em contato, incluindo que seriam parentes. Disse também que o valor anunciado originalmente era de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), e não R$ 43.600,00 como

alegado pelo autor, e que o golpista havia lhe prometido R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Após análise do conjunto fático probatório, sobreveio a sentença de improcedência.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O caso em tela versa sobre o conhecido "golpe do intermediário" ou "golpe da OLX", modalidade de fraude que ocorre com frequência em negociações de veículos iniciadas por meio de plataformas digitais de anúncios. Nessa modalidade, estelionatários clonam anúncios reais de veículos à venda, oferecendo-os por preços atrativos e abaixo do mercado, e intermediam a negociação entre as partes, fazendo-se passar por conhecidos de ambas.

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que tanto o apelante quanto o apelado foram vítimas de terceiros de má-fé, que se apresentaram como intermediários da negociação. O golpista identificado como "José", após visualizar o anúncio original do veículo feito pelo apelado no site OLX pelo valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), criou um anúncio falso, oferecendo o mesmo veículo por R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais).

O estelionatário engendrou uma narrativa para cada parte: ao réu, disse que o autor lhe havia vendido um terreno e faltava efetuar o pagamento; ao autor, afirmou que o réu era seu cunhado e estava lhe devendo uma quantia em dinheiro. Para viabilizar o golpe, organizou a negociação de modo que o valor seria depositado em conta de terceira pessoa, a Sra. Fátima Ribeiro Varga, estranha a ambas as partes.

Após exame detido das provas produzidas, verifico que não há elementos que indiquem a participação dolosa do réu/apelado na fraude. Ao contrário, as evidências demonstram que este também foi vítima do golpe. No entanto, ao contrário do entendimento da magistrada de primeiro grau, não se pode atribuir exclusivamente ao autor/apelante a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude.

A análise minuciosa dos autos revela que ambas as partes agiram com negligência, contribuindo para a concretização do golpe, o que configura nitidamente a hipótese de culpa concorrente.

De um lado, o autor/apelante, embora tenha adotado algumas cautelas como a verificação física do veículo e realização de vistoria cautelar, concordou em efetuar

pagamento em conta de terceira pessoa, estranha à negociação, o que evidencia falta de diligência adequada.

Por outro lado, o réu/apelado também agiu com inequívoca negligência ao assinar documento autorizando expressamente o depósito em conta de terceira pessoa sem ler adequadamente seu conteúdo, conforme ele próprio admitiu em seu depoimento, bem como, omitiu deliberadamente informações relevantes durante a negociação.

Essa conduta do réu/apelado foi decisiva para a concretização da fraude, pois gerou falsa confiança no autor/apelante, levando-o a crer na legitimidade da negociação. Ao autorizar expressamente, por escrito e com firma reconhecida em cartório, que o pagamento fosse feito em conta de terceira pessoa, o réu contribuiu significativamente para o sucesso do golpe.

O documento com reconhecimento de firma, autorizando o depósito em nome da terceira pessoa, foi elemento essencial para transmitir segurança ao negócio e induzir o autor/apelante a realizar o pagamento. Sem essa autorização formal do réu/apelado, dificilmente o autor/apelante teria efetuado a transferência bancária para conta estranha à negociação.

Importante ressaltar que, se o réu/apelado tivesse adotado as cautelas mínimas exigíveis, lendo atentamente o documento que assinava ou questionando o porquê do pagamento ser feito em conta de terceiro, provavelmente o golpe teria sido evitado. Sua postura negligente foi, no mínimo, tão relevante quanto a do autor/apelante para a concretização da fraude.

Em situações como esta, em que ambas as partes contribuem com suas condutas negligentes para a ocorrência do dano, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente repartição proporcional dos prejuízos, nos termos do artigo 945 do Código Civil:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

A jurisprudência, inclusive, tem reconhecido a culpa concorrente em casos semelhantes envolvendo o "golpe do OLX", a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) – PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR A PESSOA

DIVERSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – NEGLIGÊNCIA CONCORRENTE DAS PARTES – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

É de se reconhecer a culpa concorrente no caso em que ambas as partes, vendedor e comprador, concorreram com comportamento imprudente para o sucesso de fraude praticada por terceiro que intermediou, sem legitimidade, a negociação de veículo automotor.

A ausência de cautela na condução do negócio, seja ao efetuar pagamento a terceiro, seja confiar na intermediação de um terceiro sem adotar as devidas precauções, autoriza a mitigação da responsabilidade e o rateio equitativo do prejuízo nos termos do art. 945 do Código Civil.

Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se o rateio do prejuízo entre as partes envolvidas, fixando-se a responsabilidade de cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor do dano. (N.U 1003359-34.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

No caso em tela, tendo em vista o grau de participação culposa de ambas as partes na concretização do golpe, reputo razoável e equânime estabelecer a responsabilidade em 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas pelos prejuízos materiais decorrentes da fraude.

Assim, o réu/apelado deve ressarcir ao autor/apelante 50% do valor por ele transferido na frustrada aquisição do veículo, ou seja, R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), correspondente à metade dos R$ 39.000,00 transferidos.

No que tange aos danos morais pleiteados, entendo que não ficou comprovado abalo moral indenizável, considerando que os dissabores vivenciados pelo autor/apelante decorrem de situação de fraude perpetrada por terceiro, com culpa concorrente das partes.

Quanto à propriedade do veículo, tendo em vista que o negócio jurídico foi maculado por vício de consentimento causado pela fraude, deve o veículo permanecer com o réu/apelado, seu legítimo proprietário.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e, assim, reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o réu/apelado a pagar ao autor/apelante, a título de danos materiais, o valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), correspondente a 50% do valor transferido, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/apelante, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025